Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729160-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRULELES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, FABIO MADUREIRA SAMPAIO, GERSON LELES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da Execução De Título Extrajudicial no 0712482-53.2017.8.07.0007, iniciado em desfavor de GERSON LELES FERREIRA e outros (executados), indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos da decisão de ID 163449283, de origem: “Indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula n. 140077, uma vez que na certidão de ônus de ID. 161315994 consta que o bem possui registros anteriores de penhoras, em processos que tramitam na Vara Cível de Planaltina, cujos saldos devedores superam o montante desta execução (R.9 e R.11). Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 27/06/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se”. (g.n.) Em suas razões recursais (ID 49166443), o banco agravante “requer seja determinado o imediato atendimento à pretensão do Agravante, ou seja, o deferimento do pedido de penhora sobre 50% do imóvel de matrícula 53463, localizado na QNN 03, CONJUNTO P, LOTE 12 – CEILÂNDIA – DISTRITO FEDERAL, que corresponde à cota parte do Agravado Fábio." (...) (ID 49166443, Pág. 4) (g.n.) Conforme transcrito, verifico que a r. decisão vergastada indeferiu a penhora do imóvel matrícula 140077 (ID 161315994), sala no 206, Lote 12, C-10, Setor Central, Taguatinga/DF. Desta feita, intime-se o agravante para esclarecer a divergência apontada, no prazo de 05 dias, sob pena do reconhecimento da ausência de interesse recursal, porquanto o pedido de constrição se baseia em unidade imobiliária estranha aos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator